Tribunal: CARF
Processo: 11065.900688/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900688/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.399 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 22/05/2014
LUCRO REAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
CÁLCULO DO INCENTIVO.
Admite-se o cálculo do incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação
do Trabalhador, cujo procedimento tomou por base os parâmetros
estabelecidos por decisão judicial e pelas normas legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900688/2016-67
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-009.228 - 8a Turma da
DRJ08, sessão de 2 de fevereiro de 2021, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório do
despacho decisório objeto da decisão recorrida, nos termos abaixo:
“1 Da declaração de compensação
O processo versa sobre o PER/DCOMP no 06386.18884.220914.1.3.57-7435, inicial, e o
PER/DCOMP no 34039.37466.170315.1.3.57-4186, no qual o sujeito passivo pretende
continuar a utilização do crédito declaro na declaração de compensação inicial.
O crédito declarado no PER/DCOMP no 06386.18884.220914.1.3.57-7435 decorre de
decisão judicial (Mandado de Segurança no 00082969720084047108), transitada em
julgado em 22/05/2014. A habilitação do crédito se deu nos autos do Processo no
13054.720591/2014-65. Os valores pleiteados referem-se a IRPJ relativo aos anos-
calendário 2003 a 2013 e alcança o montante de R$ 1.538.724,23.
O Dossiê no 10010.019857/0915-90 contém a documentação que subsidiou a análise da
existência do crédito.
2 Do despacho decisório
O despacho decisório (fls. 50) reconheceu apenas parte do crédito declarado
(R$539.304,91
de
R$1.538.724,23).
Consequentemente,
o
PER/DCOMP
no
06386.18884.220914.1.3.57-7435 foi parcialmente homologado e o PER/DCOMP no
34039.37466.170315.1.3.57-4186, sua continuação, não homologado. Segue cópia do
despacho decisório:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

A informação fiscal anexa ao detalhamento do despacho decisório esclarece que o Poder
Judiciário reconheceu o direito do sujeito passivo de deduzir do IRPJ devido o incentivo
apurado a título do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) sem as limitações
previstas na IN SRF no 267/2002 - fixação do valor unitário máximo das refeições.
De acordo com os Itens 6 e seguintes da informação fiscal:
6. O valor passível de dedução do IRPJ a título de incentivo fiscal, denominado Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), foi calculado aplicando-se a alíquota de 15% sobre o custo
efetivo da empresa com serviço de alimentação, obtido nos documentos apresentados em
cumprimento à intimação (novembro/2003) e, os demais períodos de apuração, nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ).
7. Deduziu-se do valor total do incentivo, o valor apurado a título de PAT nas DIPJ de cada
ano calendário pleiteado. Considerando, ainda, o limite da dedução de 4% do imposto devido
em cada período de apuração (art. 3o da IN/SRF no 267/2002), obteve-se o valor do crédito
original, a cada ano calendário. Nos anos calendário de 2008 e 2010, não foram apurados
créditos, tendo em vista que os valores deduzidos a título de PAT foram superiores aos valores
calculados do benefício.
8. Constatou-se ainda, quando da quantificação do crédito, que no ano calendário de 2013, o
valor original de crédito de PAT calculado, superou o limite de dedução do incentivo (4% do
imposto devido em cada período de apuração, conforme art. 3o da In/SRF no 267/2002). Dessa
forma, o crédito original calculado para o ano calendário de 2013, no total de R$ 150.416,79
ficou reduzido ao limite de R$ 118.081,77.
9. Os valores originais dos créditos foram atualizados pela Selic, desde a data de encerramento
de cada período de apuração, até 22/09/2014, data de transmissão da 1a Dcomp, tendo sido
obtido o montante de R$ 539.304,91.
10. A divergência entre o valor do crédito pleiteado pelo interessado e o calculado por essa
fiscalização deve-se, principalmente, ao motivo relatado a seguir:
11. O interessado calculou o incentivo sobre o lucro tributável, conforme previsto pela Lei no
6.321/76, ao invés de deduzir do imposto devido, em valor equivalente à aplicação da alíquota
cabível sobre as despesas de custeio com a alimentação do trabalhador, conforme disposto em
legislação superveniente.
12. Entretanto, conforme Certidão Narratória, a decisão judicial transitada em julgado
considerou ilegal somente a limitação de custo máximo para cada refeição individual, prevista
na IN/SRF no 267/2002 e Portaria no 326/77, conforme item 3 da Ementa do Recurso de
Apelação (...)
Os cálculos da autoridade fiscal estão reproduzidos abaixo:

O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 14/03/2016 (fls. 54).
3 Da manifestação de inconformidade
A manifestação de inconformidade foi protocolada em 11/04/2016 (fls. 2).
Após resumir os fatos e os fundamentos da decisão que reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, o sujeito passivo afirma que a decisão transitada em julgado reconheceu
a ilegalidade não apenas da IN SRF no 267/2002, mas também dos decretos que regulam
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

a matéria extrapolando os limites previstos na Lei no 6.321/1976. Aduz que a dedução
deve obedecer ao disposto no art. 1o da Lei no 6.321/1976, tendo por base o lucro
tributável.
O contribuinte afirma ainda que não se insurge contra o limite de 4% (Lei no 9.532/1997),
mas discute o momento em que deverão ser computadas as deduções relativas ao PAT, se
antes ou depois da apuração do imposto devido.
Prossegue defendendo que a decisão judicial não pode ser interpretada apenas com base
em sua ementa. Ao contrário, deve-se levar em consideração o inteiro teor do acórdão.
Nesse sentido, a leitura do voto da Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE tornaria evidente que a ementa não reproduziu todo o conteúdo
do julgado, o que levou à interpretação equivocada da autoridade fiscal.
Aduz ter apresentado junto com a manifestação de inconformidade documentos
detalhando o cálculo que entende correto. A seguir, aponta os erros que entende
existentes nos cálculos realizados pela autoridade fiscal, detalhados a seguir.
O manifestante atribui uma letra a cada coluna da planilha elaborada pela autoridade
fiscal:

Em relação à letra “D” (custo efetivo), afirma que nos anos-calendário 2010 a 2013 a
autoridade fiscal considerou apenas os custos do PAT, ignorando as despesas a ele
relacionadas. Tal fato reduziu indevidamente o valor do crédito. Aduz que as DIPJs
confirmam os valores considerados corretos pelo sujeito passivo.
Em relação à letra “E” (valor real PAT), aduz que “foi aplicado o limitador de 15%
(quinze por cento) do Decreto no 5 de 1991, o qual foi expressamente declarado ilegal
pela decisão transitada em julgado (...)”.
O terceiro erro apontado “consiste na aplicação do percentual de 4% do benefício para o
IRPJ devido juntamente com o adicional. Analisando-se os valores constantes da coluna
B (IRPJ devido) em cotejo com as DIPJs entregues pelo contribuinte é possível verificar
que o valor de IRPJ devido foi somado ao valor do adicional do imposto de renda,
aplicando-se o percentual de 4% e chegando-se aos valores da coluna C (limite
dedução)”. Para o sujeito passivo, a forma correta de apuração do benefício segundo o
decidido pelo Poder Judiciário, “exige que se separem os valores de IRPJ do seu
adicional, haja vista que para o IRPJ devido aplica-se o percentual de 4% e ao adicional
do imposto de renda aplica-se o percentual de 5%”. Afirma que “a legislação aplicável ao
caso permite que se calcule o benefício de tal forma, pois a Lei no 9.532/1997 alterou o
limite do PAT de 5% para 4% tão somente em relação ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e não em relação ao seu adicional (...) Portanto, não havendo edição de lei
determinando a modificação da alíquota quanto ao adicional de imposto de renda, deve-se
aplicar o percentual de 5% conforme determina a Lei no 6.321/1976, cuja vigência foi
reafirmada pela decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no
2008.71.08.008296-0”.
Em razão das inconsistências que entende haver no cálculo do valor do crédito em litígio
pede a realização de perícia contábil.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

Ao final, pede que seja reconhecida a procedência do pedido e a consequente reforma do
despacho decisório contestado. Requer ainda a realização da perícia contábil.”.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 8a
Turma da DRJ08, segundo decidido no Acórdão no 108-009.228, de 02/02/2021 (fls. 67/ 77).
Irresignado, a ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 87/90, a fim
de reformar a decisão na parte que lhe foi desfavorável.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 04/04/2022 (fl. 83), tendo sido
apresentado o Recurso Voluntário (fls. 87/90), em 04/05/2022 (fl. 85), dentro do prazo recursal
de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a homologação parcial de
Declaração de compensação, em razão do não reconhecimento integral do direito ao crédito de
pagamento indevido ou a maior do IRPJ, relativo aos anos-calendário 2003 a 2013, recalculado
após decisão judicial no Mandado de Segurança no 00082969720084047108.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

Adicionalmente ao decidido no MS no 00082969720084047108 (Transito em
Julgado: 22/05/2014), a administração tributária promoveu dois recálculos do crédito pleiteado,
uma primeira vez, por meio de Despacho Decisório eletrônico; e uma segunda vez, por meio do
Acórdão ora recorrido.
Para o Despacho Decisório eletrônico, a litigante só teria direito a R$539.304,91,
dos R$1.538.724,23 pleiteados, alegando a manifestante que tal diferença se daria em razão de:
(i) nos anos-calendário 2010 a 2013, a autoridade fiscal ter considerado apenas os custos do
PAT, ignorando as despesas a ele relacionadas; (ii) ter sido aplicado o limitador de 15%
(quinze por cento) do Decreto no 5 de 1991, o qual foi expressamente declarado ilegal pela
decisão transitada em julgado; e (iii) ter sido aplicado o percentual de 4% do benefício para o
IRPJ devido, juntamente com o adicional.
Por sua vez, o Acórdão recorrido, ampliou o direito para R$1.304.113,62, dos
R$1.538.724,23 pleiteados, entendendo adotar a solução que lhe pareceu mais consentânea com
a decisão judicial, utilizando a base de cálculo prevista na Lei no 6.321/76, em combinação com
o percentual definido pela Lei no 9.532/97, desse modo, o limite para a utilização do PAT seria
de 4% do lucro tributável; além de refazer os cálculos, porém, sem esclarecer expressamente se
estava atendendo às insurgências destacadas pelo contribuinte em sua inconformidade.
No recurso voluntário, a recorrente insiste em dois dos três argumentos constantes
da manifestação de inconformidade, alegando que a atual diferença de R$234.610,61 seria em
razão de: (i) nos anos-calendário 2010 a 2013, incorreções no cálculo da DRJ, que desconsiderou
as despesas com o PAT, considerando somente os custos; e (ii) ter sido aplicado o percentual de
4% do benefício para o lucro tributável, limitando também o adicional do IR de 10% aos 4%,
cujo limite não teria sofrido alteração expressa do percentual, definido pela Lei n° 9.532/97,
permanecendo em 5%.
Analisando os cálculos integrantes do Acórdão recorrido, constata-se que a
questão das incorreções no cálculo da DRJ, nos anos-calendário 2010 a 2013, que haveria
desconsiderado, assim como no recálculo inicial, as despesas com o PAT, considerando somente
os custos, não comporta maiores discussões, visto que, a simples soma dos valores constantes
das colunas 3 (Custo Alimentação) e 4 (Despesa Alimentação) da tabela/planilha de cálculo
(fl. 76) demonstra que tanto os custos como as despesas com alimentação foram levados em
conta nos cálculos da coluna 5 (Total Incorrido) , segundo a decisão recorrida, in verbis:
“Explicando a tabela acima, primeira coluna indica o ano-calendário. A segunda, o
lucro real informado na respectiva DIPJ - que servirá de base de cálculo para o
benefício e o respectivo limite. As colunas 3 e 4 informam os valores relativos aos
custos e despesas com alimentação, respectivamente, conforme informados na DIPJ.
A coluna 5 constitui o resultado da soma das colunas 3 e 4. O limite, indicado na
coluna 6, é calculado com base no percentual de 4% do lucro real (coluna 2). Por fim,
a dedução do lucro tributável, indicada na coluna 7, reflete o total incorrido (coluna 5)
ou o limite (coluna 6), destes, o valor menor.”
Portanto, sem reparos a fazer na decisão recorrida, no diz respeito aos cálculos dos
anos-calendário 2010 a 2013 que efetivamente consideraram os custos e as despesas com o PAT.
A própria recorrente admite supor que a diferença entre os cálculos está, portanto,
no limite aplicado ao adicional do IRPJ.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

Ou seja, a DRJ considerou 4% do lucro tributável e o resultado como base para o
cálculo do PAT dedutível, assim, limitando também o adicional do IR de 10% aos 4%. Já a
recorrente teria aplicado, nos estritos termos da lei e da decisão judicial, 4% sobre o IR (15%)
[mais 5% sobre o adicional do IR (10%)], mais 5% do dobro da despesa com PAT, limitado a
10% do lucro tributável do período.
Adotando-se a tese levantada pela recorrente, no sentido de aplicar limites
distintos: 4% sobre o IRPJ e 5% sobre o Adicional do IRPJ, cálculo sumário preliminar,
permitiria elevar em 10 % o limite, indicado na coluna 6, da tabela/planilha de cálculo da DRJ,
calculado com base no percentual de 4% do lucro real, adotando-se a proporção das alíquotas do
IRPJ (15%) e do Adicional do IRPJ (10%) que totalizam 25%, ou seja, 60% do lucro real com
base no percentual de 4% e 40% do lucro real com base no percentual de 5%, totalizando
percentual de 4,4% do lucro real (coluna 2).
A liquidação da solução acima proposta, resulta nas tabelas de cálculo, abaixo:

Ano
Lucro Tributável
(Lucro Real
DIPJ)
Custo
Alimentação
(DIPJ)
Despesa
Alimentação
(DIPJ)
Total Incorrido
(Colunas C + D)
Limite
Dedução do
Lucro Tributável
2003
Não se aplica
R$0,00
R$44.613,51
R$44.613,51
Não se aplica
Não se aplica
2004 R$11.816.794,87
R$0,00
R$683.119,83
R$683.119,83
R$519.938,97
R$519.938,97
2005 R$16.132.766,57
R$0,00
R$731.786,15
R$731.786,15
R$709.841,73
R$709.841,73
2006 R$18.279.775,63
R$0,00
R$800.484,53
R$800.484,53
R$804.310,13
R$800.484,53
2007 R$17.502.509,25
R$0,00 R$1.068.392,48 R$1.068.392,48
R$770.110,41
R$770.110,41
2008 R$30.776.291,00
R$0,00 R$1.174.400,77 R$1.174.400,77 R$1.354.156,80
R$1.174.400,77
2009 R$20.030.797,14
R$0,00 R$1.059.346,58 R$1.059.346,58
R$881.355,07
R$881.355,07
2010 R$40.540.005,77
R$1.295.401,74
R$322.201,41 R$1.617.603,15 R$1.783.760,25
R$1.617.603,15
2011 R$36.008.280,45
R$1.620.802,21
R$266.740,33 R$1.887.542,54 R$1.584.364,34
R$1.584.364,34
2012 R$22.862.564,54
R$1.611.843,34
R$267.367,94 R$1.879.211,28 R$1.005.952,84
R$1.005.952,84
2013 R$11.904.177,40
R$1.478.945,67
R$336.192,44 R$1.815.138,11
R$523.783,81
R$523.783,81

Ano
PAT Dedutível
PAT Deduzida
Indébito
Selic
Acumulada
Valor Atualizado
2003
R$6.692,03
R$6.106,13
R$585,90
123,64%
R$1.310,31
2004 R$129.984,74
R$70.900,77
R$59.083,97
108,50%
R$123.190,08
2005 R$177.460,43
R$96.796,60
R$80.663,83
90,94%
R$154.019,52
2006 R$200.121,13
R$109.678,65
R$90.442,48
76,81%
R$159.911,35
2007 R$192.527,60
R$105.015,07
R$87.512,53
65,56%
R$144.885,75
2008 R$293.600,19
R$184.657,75 R$108.942,44
53,74%
R$167.488,11
2009 R$220.338,77
R$120.184,78 R$100.153,99
44,24%
R$144.462,11
2010 R$404.400,79
R$243.240,03 R$161.160,76
34,87%
R$217.357,51
2011 R$396.091,08
R$216.049,68 R$180.041,40
23,83%
R$222.945,27
2012 R$251.488,21
R$137.175,39 R$114.312,82
15,66%
R$132.214,21
2013 R$130.945,95
R$71.425,06
R$59.520,89
7,74%
R$64.127,81

Totais R$1.531.912,04

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900688/2016-67

Portanto, do valor inicialmente pleiteado no PER/DCOMP no
06386.18884.220914.1.3.57-7435 (R$ 1.538.724,23), foi reconhecido o montante de
R$1.531.912,04, o que representa uma diferença de R$ 227.798,42 em relação ao reconhecido no
acórdão recorrido (R$1.304.113,62).

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial, para aplicar limites de dedutibilidade distintos no cálculo do
beneficio do PAT, nos períodos-base examinados, de 4% sobre o IRPJ e 5% sobre o Adicional
do IRPJ, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 144
DF CARF MF
Original